Tribunal: TJDFT
Processo: 0022353-82.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022353-82.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALFREDO NASSER LAMAR ASSIS, COSMO BEZERRA NETO, DENIS DE SOUZA PEREIRA, ELZA HELENA GONCALVES GOMES, TARCIZO FREIRES PONTES, VALDEMIR FERREIRA DE MOURA, ROSEMEIRY MARIA DE ALMEIDA MOURAO, JOSE ORLANDO ROCHA, EVELTON SOUSA FERREIRA DE ARAUJO, ZILNEIDE DIAS DE OLIVEIRA ROSA, SOLANGE VICTOR DOS SANTOS VICENTE, SANDRO BACELAR CARVALHO SANTANA, NILSON RODRIGUES NUNES, JOSE HONORATO MENDES NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Primeiramente, trato dos pedidos incidentais formulados por COMERCIAL DE ALIMENTOS VITORIA LTDA, FORTEMAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, POLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, LINEAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP e EFEITO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP visando suas habilitações nos autos do precatório, na condição de cessionários dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores SOLANGE VICTOR DOS SANTOS e FERNANDO BRIEL (ID 24157361/24156446/24156438/24156427/24156417). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. DEFIRO o pedido formulado pelo Ente Devedor no ID 24147502. Intime-se a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar original ou cópia autenticada das escrituras públicas de cessão de direitos creditórios das negociações intermediárias, isto é, que demonstrem a cadeia dominial completa do crédito dos credores: a) TARCIZIO FREIRES PONTES: escrituras públicas que descrevam a negociação entre o credor originário e FAUSTO RESTAURANTE E CHOPERIA EIRELI EPP e, posteriormente, a MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES; b) SANDRO BACELAR CARVALHO SANTANA: escrituras públicas que descrevam a negociação entre o credor originário e FAUSTO RESTAURANTE E CHOPERIA EIRELI EPP e, posteriormente, a MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES; c) ALFREDO NÁSSER LAMAR ASSIS: escrituras públicas que descrevam a negociação entre o credor originário e FAUSTO RESTAURANTE E CHOPERIA EIRELI EPP e, posteriormente, a MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES. Cumpridas as diligências pela cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, retornem os autos à conclusão para manifestação do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac